Tribunal: TJSP
Processo: 1016679-32.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Necessidade de procedimento cirúrgico, que possui cobertura contratual. Negativa de cobertura em razão de divergência de junta médica da ré.

Inadmissibilidade. Exclusão que contraria a função social do contrato retirando da paciente a possibilidade do tratamento necessitado. Escolha do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Necessidade de procedimento cirúrgico, que possui cobertura contratual. Negativa de cobertura em razão de divergência de junta médica da ré.

Inadmissibilidade. Exclusão que contraria a função social do contrato retirando da paciente a possibilidade do tratamento necessitado. Escolha do procedimento adequado deve ser feita pelo corpo clínico que assiste à beneficiária e não pelo plano de saúde. Plano de saúde que deve dar integral cobertura ao procedimento.

Dano moral. Ocorrência. Negativa de cobertura que no caso extrapolou o mero inadimplemento contratual. Recurso da ré improvido e provido o recurso da autora.